Tribunal: TJES
Processo: 5007104-51.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007104-51.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RHUANN FELIPPE DE SOUZA BENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Execução Penal. Agravo em Execução. Procedimento Administrativo Disciplinar. Falta disciplinar grave. Troca de cela sem autorização administrativa. Violação aos deveres previstos no art. 39, II e V, da LEP. Art. 50, VI, da LEP. Regularidade do PAD. Palavra de policial penal. Valor probatório. Atipicidade material não configurada. Inaplicabilidade dos princípios da insignificância, razoabilidade e proporcionalidade. Consequências executórias legais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução interposto contra decisão que homologou Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado no âmbito de unidade prisional, reconhecendo a prática de falta disciplinar grave consistente em troca de cela sem autorização administrativa, com fundamento no art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal. A defesa sustentou insuficiência probatória, atipicidade material da conduta e desproporcionalidade da sanção aplicada, requerendo absolvição administrativa ou, subsidiariamente, desclassificação da infração para falta média ou leve.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido no PAD é suficiente para comprovação da autoria e materialidade da infração disciplinar; (ii) definir se a troca de cela sem autorização administrativa configura falta grave prevista no art. 50, VI, da LEP, ou se incidem os princípios da insignificância, razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para infração disciplinar média ou leve.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório revelou-se suficiente e harmônico para comprovação da infração disciplinar, especialmente diante da ocorrência administrativa e do depoimento coerente e uniforme do policial penal responsável pela fiscalização da unidade, inexistindo elementos aptos a infirmar a credibilidade da narrativa funcional.

No âmbito da execução penal, a palavra dos agentes penitenciários possui especial relevância probatória quando coerente, harmônica e desprovida de indícios de má-fé, sendo desnecessária a existência de imagens de monitoramento ou testemunhas independentes para validação do procedimento administrativo disciplinar.

A troca de cela sem autorização administrativa configura inequívoca violação aos deveres de obediência e cumprimento das determinações da administração penitenciária previstos no art. 39, II e V, da LEP, subsumindo-se à hipótese de falta grave prevista no art. 50, VI, da mesma lei.

Em ambiente prisional, o controle da localização dos internos constitui mecanismo essencial de segurança institucional, de modo que a alteração unilateral da ocupação das celas compromete a disciplina interna e fragiliza os mecanismos de fiscalização e gestão penitenciária, sendo desnecessária a ocorrência de violência, motim, tentativa de fuga ou efetivo dano concreto para configuração da infração disciplinar.

Mostra-se inaplicável o princípio da insignificância, porquanto a conduta apresenta relevante reprovabilidade no contexto da execução penal e afeta diretamente a ordem e a segurança do estabelecimento prisional.

Inviável a desclassificação da conduta para infração média ou leve, uma vez que o rol das faltas graves previsto no art. 50 da LEP possui natureza taxativa, impondo-se o reconhecimento da falta grave diante da inobservância dos deveres legais expressamente previstos no art. 39 da LEP.

Os consectários executórios decorrentes do reconhecimento da falta grave, inclusive interrupção do lapso para progressão de regime e possibilidade de perda de dias remidos, encontram amparo nos arts. 118 e 127 da Lei de Execução Penal e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007104-51.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RHUANN FELIPPE DE SOUZA BENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto por
RHUANN FELIPPE DE SOUZA BENTO,
contra decisão que homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 109/2025 instaurado pela Penitenciária Estadual de Vila Velha III – PEVV III, reconhecendo prática de falta disciplinar de natureza grave, prevista no art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal, em razão de troca de cela sem autorização administrativa.

A insurgência defensiva concentra-se na alegada atipicidade material da conduta, insuficiência probatória e desproporcionalidade da sanção aplicada, sustentando que simples troca de cela, desacompanhada de violência, ameaça, motim, tentativa de fuga, ou efetivo prejuízo à segurança da unidade prisional, não ostenta gravidade suficiente, para justificar reconhecimento de falta disciplinar grave.

Requer, assim, absolvição administrativa ou, subsidiariamente, desclassificação da conduta para infração média ou leve.

Todavia, as razões recursais não merecem acolhimento.

O conjunto probatório produzido no PAD revela-se suficiente e harmônico quanto à materialidade e autoria da infração disciplinar.

A transcrição da ocorrência n.º 109/2025 consignou expressamente:

“Faço constar que por volta de 09h20min o chefe de equipe ALEXANDER MARTINS NF 3695743 foi à galeria ECHO para retirar internos para atendimento da defensoria pública, e quando pediu para sair da cela ECHO 13 o interno RHUANN FELIPPE DE SOUZA BENTO Infopen 133163, saiu na verdade o interno BRUNO DOS SANTOS DE OLIVEIRA Infopen 53656 pois estes haviam trocado de cela sem autorização”.

Referida narrativa foi integralmente confirmada pelo policial penal ALEXANDER NOSSA MARTINS, ouvido no âmbito do PAD, nos seguintes termos:

“Disse QUE; Por volta de 09h20min foi à galeria ECHO para retirar internos para atendimento da defensoria pública, e quando pediu para sair da cela ECHO 13 o interno RHUANN FELIPPE DE SOUZA BENTO Infopen 133163, saiu na verdade o interno BRUNO DOS SANTOS DE OLIVEIRA Infopen 53656 pois estes haviam trocado de cela sem autorização”.

O depoimento apresenta coerência interna, uniformidade narrativa e plena consonância com registro administrativo inicial, inexistindo qualquer elemento concreto capaz de infirmar credibilidade da versão funcional.

A defesa, por sua vez, limitou-se a suscitar teses abstratas acerca da reduzida ofensividade da conduta e ausência de lesão concreta à segurança interna, sem produzir prova apta a desconstituir fatos regularmente apurados, pela administração penitenciária.

Cumpre salientar que o agravante, quando ouvido administrativamente, exerceu direito constitucional ao silêncio.

O exercício do direito ao silêncio, evidentemente, não autoriza presunção desfavorável. Contudo, a ausência de versão defensiva minimamente capaz de contraditar narrativa administrativa mantém hígida força probatória dos elementos produzidos pela unidade prisional.

No âmbito da execução penal, consolidou-se entendimento segundo o qual declarações de agentes penitenciários, quando coerentes e harmônicas, constituem meio idôneo para comprovação de falta disciplinar, especialmente diante da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos.

Nesse sentido, inexistindo demonstração de animosidade pessoal, má-fé funcional, ou contradições relevantes, a palavra do servidor público responsável pela fiscalização interna da unidade prisional possui especial relevância probatória.

Tampouco prospera a alegação de insuficiência probatória pela ausência de imagens de monitoramento ou testemunhas independentes.

O procedimento administrativo disciplinar não se submete ao mesmo rigor formal do processo penal condenatório.

Exige-se, apenas, observância ao contraditório, ampla defesa e existência de suporte mínimo apto a demonstrar ocorrência da infração disciplinar, requisitos plenamente observados no caso concreto.

A defesa técnica foi regularmente intimada, apresentou manifestação escrita, formulou teses jurídicas e participou do procedimento administrativo, inexistindo qualquer vício capaz de macular a validade do PAD.

Também não assiste razão à defesa quanto à alegada atipicidade material da conduta.

A Lei de Execução Penal estabelece, no art. 39, II e V, deveres relacionados à obediência ao servidor e cumprimento das ordens recebidas. Já o art. 50, VI, tipifica como falta grave a inobservância desses deveres.

A troca de cela, sem autorização administrativa, representa inequívoca violação à disciplina carcerária e à organização interna do estabelecimento prisional.

Em ambiente penitenciário, o controle rigoroso da localização dos internos constitui medida elementar de segurança institucional.

A administração prisional necessita conhecer, com precisão, identidade e localização de cada apenado, seja para movimentação interna, realização de atendimentos, prevenção de conflitos, fiscalização disciplinar, ou controle de riscos inerentes ao sistema prisional.

A alteração unilateral da ocupação das celas, sem prévia autorização da autoridade competente, compromete diretamente gestão da unidade prisional e fragiliza mecanismos de controle interno.

Não se exige, para configuração da falta grave, demonstração de motim, violência, tentativa de fuga, ou efetivo resultado danoso à segurança penitenciária.

A infração disciplinar decorre precisamente da quebra consciente do dever de obediência e submissão às regras administrativas impostas pela execução penal.

Inviável, portanto, aplicação dos princípios da insignificância, razoabilidade ou proporcionalidade nos moldes pretendidos pela defesa.

No ambiente carcerário, condutas aparentemente simples podem representar relevante afronta à disciplina interna, valor essencial à manutenção da ordem no sistema prisional.

O princípio da insignificância exige mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Tais requisitos não se compatibilizam com infração que compromete mecanismos básicos de controle penitenciário.

Além disso, o reconhecimento da falta grave observou estritamente tipificação prevista na Lei de Execução Penal, inexistindo desproporcionalidade manifesta apta a justificar intervenção judicial corretiva.

A sanção disciplinar aplicada mostra-se compatível com a gravidade normativa da conduta e com necessidade de preservação da disciplina carcerária.

Também não há espaço para desclassificação da infração para falta média ou leve.

O rol das faltas graves previsto no art. 50 da LEP possui natureza taxativa. Uma vez configurada inobservância dos deveres previstos no art. 39, II e V, impõe-se reconhecimento da falta grave, não cabendo relativização judicial fundada em critérios subjetivos de conveniência.

Por fim, os consectários executórios fixados pelo Juízo de origem decorrem expressamente da legislação de regência.

A interrupção do lapso para progressão de regime e possibilidade de perda de dias remidos, encontram amparo nos arts. 118 e 127 da Lei de Execução Penal, bem como na consolidada jurisprudência dos tribunais superiores.

Diante desse cenário, decisão agravada não comporta reparos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.